Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Na hipótese, ocorreu o erro material alegado. Não obstante tenha o autor pedido a restituição apenas do valor de R$662,22 e não seja possível a decisão ultra petita, fato é que a interpretação do pedido deve observar o conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC), de modo que, considerado o pedido de rescisão do contrato e que a decisão deve restituir as partes ao estado anterior, deve ser corrigido o voto para que conste na fundamentação que “cabível a rescisão contratual e o ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pelo autor, a serem apurados no cumprimento de sentença”, como consta no dispositivo.
3. Não se evidencia contradição no não reconhecimento dos danos morais. 3.1. Conforme fundamentado no acórdão, “Na hipótese em análise, o abalo sofrido pelo autor não excede o mero aborrecimento, considerando que a falha na prestação de serviços, em razão do não atendimento ao dever de informação ao consumidor, não o impediu de usufruir sua viagem, tendo ele adquirido outra passagem, conforme consta na pág. 24 da petição inicial”. 3.2. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 3.3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado e o embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
4. Tampouco há contradição na ausência de condenação em custas processuais e honorários, pois, o art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, norma aplicável no microssistema dos Juizados Especiais, estabelece que “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para corrigir erro material na fundamentação.